Tribunal: TJMT
Processo: 1044959-24.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANI NATACHA MIKUNI DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 000.547.521-08 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044959-24.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

01/07/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Recorrido(s):

VIVIANI NATACHA MIKUNI DE CAMPOS MOREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

2.
De um lado, a parte autora alega que no dia 01 de novembro de 2021 uma peça do poste que abastece a sua UC caiu, fazendo com que sua propriedade rural ficasse sem energia, razão pela qual entrou em contato com a empresa Recorrente para que fosse restabelecida imediatamente. No entanto, mesmo após várias tentativas de contato, conforme protocolos em anexo, a parte autora Recorrida permaneceu por mais de 10 dias sem energia, o que ocasionou diversos prejuízos e abalo moral.

3.
A concessionária de energia, por outro lado, confirmou a ocorrência da suspensão da energia, alegando que não durou mais de 48h. Ocorre que a empresa Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que confirmasse essa afirmação, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Na sentença de primeiro grau, foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, fixando-se o quantum indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
sem, contudo, ter sido fixada a indenização por danos materiais, por entender o juízo de primeiro grau que os gastos da parte autora Recorrida trata-se de despesas opcionais e que não podem ser delegadas à empresa Recorrente.

5.
Em sede de Recurso Inominado a parte reclamada pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a minoração dos danos morais.

6.
O corte do fornecimento do serviço de energia elétrica configura-se conduta abusiva que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7.
Nesse sentido, entendo que o ato ilícito foi configurado devido à demora no restabelecimento da energia (superior a 10 dias), comprovado pelas próprias telas sistêmicas anexadas pela empresa Recorrente em sede de defesa, portanto, configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Por essas razões, entendo que o quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está adequado ao valor do dano extrapatrimonial e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim
como os demais termos da sentença recorrida.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022